Tribunal: TJES
Processo: 5012872-26.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012872-26.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RESPIRATORY CARE HOSPITALAR LTDA

AGRAVADO: SHEILA FRANCISCA DE JESUS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. PRÓTESE MAMÁRIA. GARANTIA VITALÍCIA. SUBSTITUIÇÃO URGENTE. TUTELA DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por empresa fornecedora de próteses mamárias contra decisão que, em ação indenizatória, deferiu tutela de urgência para determinar o custeio integral pela requerida das despesas com a substituição de prótese mamária rompida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência; (ii) verificar a existência de vínculo jurídico entre as partes e a extensão da garantia do produto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão reconhece a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente o perigo de dano e a verossimilhança das alegações, baseando-se nos documentos apresentados aos autos.

A urgência decorre do risco notório à saúde em casos de ruptura de prótese mamária, com potencial de agravamento do quadro clínico e impacto na qualidade de vida da agravada.

Os documentos apresentados pela autora, incluindo laudo médico e exames complementares, corroboram a necessidade do procedimento de substituição.

O vínculo jurídico e a alegação de garantia vitalícia foram considerados plausíveis, dado o contexto probatório e os indícios apresentados pela agravada, enquanto os elementos fornecidos pela agravante foram considerados frágeis e insuficientes para afastar a decisão de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência em casos de ruptura de próteses mamárias é válida quando comprovados os requisitos do art. 300 do CPC, incluindo perigo de dano e verossimilhança das alegações, especialmente diante de risco à saúde da paciente.

A análise inicial do vínculo jurídico e da extensão da garantia do produto deve considerar os indícios e provas apresentados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 219, 231, I, 300 e 1.003, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta jurisprudência expressamente citada no documento analisado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RESPIRATORY CARE HOSPITALAR LTDA
contra decisão que nos autos de ação indenizatória movida por Sheila Francisca de Jesus deferiu a tutela de urgência, determinando que a requerida custeie as despesas da autora em relação à substituição de suas próteses mamárias, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária, em favor da autora, no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), limitada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em breve síntese, narra a Requerente (ora agravada) em sua exordial que adquiriu próteses mamárias de silicone da marca Refinex comercializada pela empresa ora agravante, em abril de 2011, com garantia vitalícia, e, em fevereiro de 2024, houve ruptura na prótese da mama esquerda. Em que pese seu médico assistente tenha solicitado a imediata substituição das próteses, houve recusa da requerida em substituir o produto, afirmando que garantia do produto seria de apenas 10 (dez) anos. Irresignada com a negativa, e alegando sofrer fortes dores, pleiteou liminarmente a concessão de tutela de urgência, a fim de determinar que a requerida fosse compelida a custear integralmente as despesas com a substituição do implante rompido.

Sustenta a agravante inexistir ato ou laudo médico atestando a urgência ou emergência do procedimento cirúrgico a permitir a concessão da tutela fundada na urgência, afirmando ainda que não houve qualquer documento a demonstrar que a Agravada corre qualquer risco, após a avaliação por médico, mas sim, sua mera ansiedade de abreviar o contraditório. Também afirma que não há nos autos prova mínima de que a Agravada possui implantes sob qualquer responsabilidade da Agravante, e o ID Card de fls. 36 não está acompanhado da Nota Fiscal, documento imprescindível para que qualquer vínculo seja estabelecido com a Agravada.

Decisão recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Contrarrazões da parte agravada, suscitando, preliminarmente, a intempestividade do recurso, e no mérito, o seu desprovimento.

1.
Da Preliminar de não conhecimento do recurso por intempestividade.

A agravante requer seja reconhecida a intempestividade do agravo de instrumento interposto em 27/08/2024, após decurso do prazo legal, considerando que a parte agravante foi intimada da decisão agravada em 05/08/2024.

Não merece acolhida a referida tese.

O agravo de instrumento pode ser interposto no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da intimação da decisão interlocutória proferida pelo juiz, conforme o disposto nos artigos 219 e 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil (CPC).

Nos termos do artigo 231, I, do Codex de Processo Civil, considera-se dia do começo do prazo,
“
a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio”.

A data da juntada aos autos do Aviso de Recebimento com a citação da parte requerida e sua intimação para cumprir a decisão agravada ocorreu em
30/08/2024 (sexta-feira)
, conforme se verifica pela certidão de juntada ao evento origem 49763390 , e o presente recurso foi interposto previamente ao termo a quo,
em
27/08/2024
.

A data mencionada pela parte agravada em suas contrarrazões é, simplesmente, a data da entrega da Missiva encaminhada pelos Correios, e não a data da sua juntada aos autos.

Pelo exposto e sem delongas,
rejeito
a preliminar aventada. É como voto.

2. Do mérito Recursal.

Na hipótese dos autos, considerando as assertivas contidas na inicial e as provas acostadas, entendeu o juízo de piso que se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pretendida, haja vista que a parte autora anexou aos autos o cartão de identificação da prótese adquirida (id nº 47110468) e a negativa da empresa ré (id nº 47110478), evidenciando o vínculo jurídico entre as partes, bem como, reputou a verossimilhança da alegação autoral de que adquiriu implantes com garantia vitalícia, pois além de considerar todo o exposto pela autora em sua exordial, esta também anexou certificados de garantia vitalícia (ids nº 47110470 e 47110473) emitidos pela empresa ré para outras pacientes, tratando-se de próteses e cenários similares. Por fim, destacou também a gravidade da ruptura de uma prótese de silicone, sendo que a parte autora afirma que vem sofrendo com fortes dores e baixa autoestima estética aliada aos documentos anexados (laudo médico - id nº 47110453)- com necessidade de cirurgia de substituição das próteses, além de múltiplos exames - como mamografia, ultrassonografia e ressonância magnética que também demonstram a ruptura relatada.

O
periculum in mora,
na presente hipótese, é inverso, haja vista que a recorrida demonstrou por laudo médico e exames realizados, notadamente de ressonância magnética, que teve uma ruptura intracapsular de sua prótese mamária esquerda, e que seu médico assistente solicitou novas próteses à agravante, em 16.02.2024, para cirurgia de substituição.

Embora a urgência não esteja registrada expressamente no laudo médico mencionado, tratando-se de ruptura de prótese mamária, existem riscos à saúde da mulher que são de conhecimento notório, desde desconfortos, dores, inchaços, assimetria mamária (que pode estar acontecendo com a agravada, dados os exames juntados), endurecimento, até consequências mais graves, como vazamento de líquido para o tecido, inflamações, e o aparecimento de nódulos, submetendo a agravada à angústia e preocupação com a espera do procedimento cirúrgico já requerido pelo médico que a acompanha.

Ademais, como registrado na decisão agravada e também na decisão preambular de minha lavra, o cartão de identificação da prótese adquirida (id origem nº 47110468) e a negativa da empresa ré (id origem nº 47110478), evidenciam o vínculo jurídico entre as partes.

Acrescento que, no Cartão de identificação da prótese, adquirida em 22.04.2011 (data da cirurgia de mamoplastia), consta registro do número de referência do implante TC2099295
da marca Refinex
e do
lote
, e a autora também colacionou provas da existência desse modelo TC2099 de 295gr, o qual foi cancelado e invalidado pela Anvisa em 2020 (Id origem 47110499).

Na resposta extrajudicial da empresa ao pedido médico de substituição do implante, a empresa agravante não aventa que não se tratava de implante por ela comercializado, tão somente que não poderia atender ao pedido, porquanto a validade do produto era de 10 (dez) anos já decorridos.

Quanto a probabilidade do direito, a questão acerca da garantia das próteses adquiridas e do que foi informado à autora no momento de aquisição demandará maior instrução probatória, porquanto resta controvertido entre as partes se a garantia das próteses é vitalícia ou de 10 (dez) anos.

Não obstante, por ora, assim como o MM. Magistrado a quo, compreendo que, conquanto a autora tenha juntado certificados de garantia vitalícia (ids origem nº 47110470 e 47110473) emitidos pela empresa ré em nome de outras pacientes, como se tratam de períodos muito próximos da aquisição e cirurgia da recorrida (2008 e 2012), cuidam-se de indícios suficientes que evidenciam ao menos a
verossimilhança de sua alegação
acerca da aquisição de próteses da marca Refinex com garantia por prazo indeterminado, tendo havido, em princípio, indevida recusa da recorrente.

Lado outro, no Certificado de Garantia de 10 anos (id origem 49096238) apresentado pela agravante não se identifica nome de nenhuma paciente, número de série, lote ou data de fabricação de nenhuma prótese, tampouco demonstra qualquer protocolo na Anvisa, ou as condições gerais da garantia (a se aferir se todas as informações sobre o produto, como a sua vida útil e condições para manutenção foram informadas, por exemplo), cuidando-se, a priori, de prova frágil que, ao menos nesse limiar da ação, não invalida os elementos exibidos pela requerente até aqui.

Dessa forma, preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC pela parte recorrida, não observo motivos a justificar a alteração do decisum agravado.

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.